Tribunal: STF
Processo: HC 203060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 666.189/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente cumpre penas de 14 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão pela prática de roubos circunstanciados, porte de arma de fogo e homicídio. O Juízo de origem indeferiu o pedido de livramento condicional (Doc. 6).
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 7). 
    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 8), conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE OUTRO MANDAMUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É assente neste Superior Tribunal que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 
    2. Em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior, verificou-se a anterior impetração do HC n. 663.831/SP, em que figura no pólo ativo o ora recorrente, o qual se volta, em tal writ, contra o mesmo ato aqui impugnado (Agravo em Execução n. 0002407-28.2021.8.26.0071) e possui objeto idêntico ao deste mandamus. 
    3. Agravo não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o reeducando atingiu o lapso temporal em 09/11/2020, para fins do direito ao livramento condicional; e (b) cumpriu também o requisito subjetivo, pois foi atestado bom comportamento carcerário e não praticou faltas disciplinares nos últimos 12 meses.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para colocar o paciente em livramento condicional, ou então que o paciente seja submetido a exame criminológico para fins de exame do cumprimento do requisito subjetivo. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da matéria, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 
    [...] conforme bem pontuado na decisão inicial, em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior, verifiquei a anterior impetração do HC n. 663.831/SP, em que figura no pólo ativo o ora recorrente, o qual se volta, em tal writ, contra o mesmo ato aqui impugnado (Agravo em Execução n. 0002407-28.2021.8.26.0071) e possui objeto idêntico ao deste mandamus. 
    Ademais, o referido writ foi julgado e a ordem foi denegada. Assim, tendo em vista que este habeas corpus cuida de mera reiteração de pedido, não se pode dele conhecer. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu da matéria por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 663.831/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Em conclusão, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente